Tribunal: TJES
Processo: 0001125-09.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001125-09.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: P.A.P PAPELARIA PARAISO LTDA
APELADO: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. MANDADO DE CITAÇÃO SEM FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CONTESTAR. PROCESSO DISTRIBUÍDO POR DEPENDÊNCIA. DEFESA CONSTITUÍDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRÁTICA DE ATOS INCOMPATÍVEIS COM ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRES
C
RIÇÃO TRIENAL RESSALVADA NA INICIAL. INTERPRETAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA DE ACORDO COM A POSTULAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SOB ESTE ASPECTO. C
ERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
CITAÇÃO VÁLIDA. REVELIA.
PROVA IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DA QUESTÃO. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE NOS DIREITOS DO LOCADOR. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS AO ADQUIRENTE APÓS INEQUÍVOCA CIÊNCIA PELO LOCATÁRIO DA SUA IMISSÃO NA POSSE. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE
E DESPROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de nulidade da citação, eis que válido o ato, apesar da ausência de prazo para resposta, porquanto constituída defesa em processo cuja reunião fora determinada, com inequívoca ciência do mandado de intimação e citação, e prática incompatível com a nulidade arguida.

2. A necessidade de observância da prescrição trienal constou da inicial e foi igualmente narrada na sentença, apesar de ausência da ressalva na parte dispositiva. O acolhimento da pretensão autoral sob esse aspecto, engloba o reconhecimento das parcelas prescritas na própria inicial, que, por isso, não foram pleiteadas, e, portanto, ainda que a prescrição seja matéria de ordem pública, não há interesse recursal da apelante nesse ponto, já que a parte dispositiva deve ser interpretada em conjunto com a postulação. Não conhecido do recurso em relação à prejudicial de mérito de prescrição, diante da ausência de interesse recursal.

3. A apelante foi validamente citada e não ofertou contestação, e embora patrocinada por advogado em processo a este apensado, no qual praticou ato que demonstrou ciência inequívoca da presente demanda, nada pleiteou neste processo, salvo a interposição do apelo, cujas matérias coincidem com aquelas tratadas no processo nº 0013088-24.2015.8.08.0021, em que as questões foram decididas com base na prova documental, diante da desnecessidade de outras provas para deslinde da questão. Não caracterizado cerceamento do direito de defesa da apelante, sendo válida a sentença que julgou antecipadamente a lide, diante da desnecessidade de produção de outras provas.

4. A adquirente do imóvel sub-rogou-se dos direitos do primitivo locador, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo ativo da presente demanda, que objetiva não apenas o despejo da locatária por denúncia vazia, mas também por denúncia cheia, assim como a cobrança dos alugueres vencidos e acessórios da locação.

5. A requerente/apelada comprovou a aquisição do imóvel locado, parte integrante de uma porção maior adquirida, assim como a notificação da locatária para desocupação, sendo que, no contrato de locação, havia expressa previsão de resolução automática no caso de venda, apesar de a locatária ter permanecido no imóvel, sem pagamento de aluguel à promitente compradora e nova possuidora do imóvel, da qual teve inequívoca ciência.

6. Mantida a sentença que condenou a locatária ao pagamento dos alugueres vencidos e não pagos a partir da notificação para desocupação do imóvel até a data da desocupação, respeitada a prescrição trienal expressa na inicial, declarando, finalmente, rescindido o contrato de locação e confirmada a liminar que determinou o despejo.

7. Recurso em parte conhecido e desprovido.

8
.
Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 2% (dois por cento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER EM PARTE do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

P.A.P PAPELARIA PARAISO LTDA.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a parte requerida, ora apelante, ao pagamento dos alugueres vencidos e não pagos após 06/06/2015, e demais encargos locatícios que eventualmente não tenha sido adimplidos até a data da desocupação voluntária em 20/04/2021, declarando rescindido o contrato de locação firmado entre as partes e confirmada a liminar que determinou o despejo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

Preliminarmente, consigna-se que não constou do mandado de citação o prazo para contestar, mas apenas o prazo para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo compulsório (fl. 180/181).

Segundo já definiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
“ausência de indicação expressa do prazo para apresentação de contestação no mandado citatório, conforme determina o art. 250 do CPC/2015 (art. 225 do CPC/1973), acarreta a nulidade da citação, notadamente se o processo ocorreu à revelia da parte. Precedentes.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.209/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020).

Ocorre que, no caso concreto, apesar da revelia da parte, o sócio-administrador da pessoa jurídica requerida, ora apelante, DAVID AZOLIN DA SILVA (fl. 133), figurou como requerido de outra ação de despejo (por alienação do imóvel) movida pela ora apelada, tombada sob o nº 0013088-24.2015.8.08.0021, assim como figurou como requerente, junto como a própria pessoa jurídica por ele representada e outra, do processo tombado sob o nº 0000380-05.2016.8.08.0021, ambos apensados ao presente, nos quais foram constituídos os mesmos advogados, que, cientes do ato citatório e das consequências da inércia, não ofertaram resposta no prazo legal, inexistindo, portanto, nulidade a ser sanada pela ausência de prazo para contestar no mandado de citação, já que os advogados constituídos tinham inequívoca ciência do prazo e das consequências decorrentes da ausência de resposta.

A presente ação de despejo foi apensada ao processo nº 0000380-05.2016.8.08.0021, ajuizado pela pessoa jurídica requerida, ora apelante, em litisconsórcio ativo com seu sócio e outra pessoa jurídica, a fim de evitar decisões conflitantes, o que se deu antes mesmo da apreciação da liminar de despejo e da citação aqui tratada (fl. 179).

O mandado de intimação e citação foi integralmente cumprido em 05/04/2021, com desocupação voluntária da requerida/apelada e entrega das chaves (fls. 184/185), sendo que, concomitantemente, nos autos do processo em apenso, justamente em razão da desocupação voluntária, a ora apelante e demais litisconsortes ativos pleitearam o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir (fl. 944/945, processo nº 0000380-05.2016.8.08.0021), tendo juntado aos autos em apenso o termo de entrega das chaves relativo ao presente processo (fl. 946), assim como do imóvel relativo à outra pessoa jurídica ali também requerente (fl. 947).

A apelante estava representada nos autos em apenso, nos quais a cumprimento do mandado nestes autos inclusive gerou o pedido de perda superveniente do interesse de agir, de modo que a ausência do prazo de contestar não poderia lhe trazer prejuízo, já que dispunha de defesa técnica, à qual não pode pretender se valer da própria torpeza nessa fase processual.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da citação, eis que válido o ato, apesar da ausência de prazo para resposta, porquanto constituída defesa nos autos conexos, que foi cientificada do mandado de intimação e citação, porém não ofertou contestação e nada pleiteou nos autos.

É como voto.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER

A apelante aduz que a ação foi ajuizada em fevereiro de 2021, quando já prescritos os alugueres anteriores à 20/02/2018 (art. 206, §3º, I, do CPC).

Veja-se que a necessidade de observância da prescrição trienal também constou da inicial (fl. 22), que foi igualmente narrado na sentença (fl. 191),
apesar de ausência da ressalva n
a parte
dispositiv
a
(fl. 194).

Ocorre que, como sabido,
“
a melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo"
(AgInt no REsp n. 1.432.268/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 29/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.500.244/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021).

Nesse contexto, entendo que o acolhimento da pretensão autoral sob esse aspecto, engloba o reconhecimento das parcelas prescritas na própria inicial, que, por isso, não foram pleiteadas, e, portanto, ainda que a prescrição seja matéria de ordem pública, não há interesse recursal da apelante nesse ponto, já que a parte dispositiva deve ser interpretada em conjunto com a postulação.

Assim, não conheço do recurso sob este aspecto, diante da ausência de interesse recursal.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A apelante afirma que foi cerceado o seu direito de defesa diante da nulidade da citação, que gerou a supressão do seu direito de comprovar que: 1) realizou o pagamento antecipado da locação até abril de 2020; 2) o locador inviabilizou o uso do imóvel durante o curso da locação, o que autorizaria a redução do aluguel; e 3) a apelada não havia efetivado a compra do imóvel

Ocorre que, como visto, a apelante foi validamente citada e não ofertou contestação, conforme certificado à fl. 188, e embora patrocinada por advogado em processo a este apensado, no qual praticou ato que demonstrou ciência inequívoca da presente demanda, nada pleiteou neste processo, salvo a interposição do apelo, cujas matérias, a propósito, coincidem com aquelas tratadas nos autos do processo nº 0013088-24.2015.8.08.0021, no qual as questões foram decididas com base na prova documental, diante da desnecessidade de outras provas para deslinde da questão.

Destarte, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa da apelante, sendo válida a sentença que julgou antecipadamente a lide com fulcro no artigo 355, I, do CPC, diante da desnecessidade de produção de outras provas.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELADA

A apelante aduz que a apelada é parte ilegítima para ajuizar a ação de despejo, pois não é proprietária do imóvel, uma vez que não registrou e tornou público o negócio jurídico.

Em que pese a argumentação da apelante, está devidamente comprovado nos autos que a requerente/apelada adquiriu o imóvel em que se situa a loja locada pela apelante (fls. 36/41), cuja validade já foi assentada por esta Corte (fls. 46/49), e, nesta qualidade, sub-rogou-se dos direitos do primitivo locador (fls. 51/53), sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo ativo da presente demanda, que objetiva não apenas o despejo da locatária por denúncia vazia, como também por denúncia cheia, e, ainda, a cobrança dos alugueres vencidos e acessórios da locação – matérias que são afetas ao objeto da causa.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

DO OBJETO DA CAUSA

Quanto ao objeto da causa, em que pese a irresignação da apelante, não identifico razão para alterar a r. sentença objurgada, pois a requerente/apelada, como dito, comprovou a aquisição do imóvel locado pela requerida/apelante, parte integrante de uma porção maior adquirida (fl. 36/44), assim como a notificação da locatária para desocupação (fls. 55/67).

No contrato de locação, havia expressa previsão de resolução automática no caso de venda (fl. 53), sendo que a requerida/apelante permaneceu no imóvel apesar de notificada para desocupação, e não pagou nenhum aluguel à promitente compradora e nova possuidora do imóvel, da qual teve inequívoca ciência, sendo que, inclusive, ingressou em juízo em 2016 (processo nº 0000380-05.2016.8.08.0021), objetivando, dentre outros, a manutenção da locação até 2020, independentemente da venda.

Conforme registrado pelo julgador de origem, a requerida, ora apelante, não apresentou contestação nos autos, nos quais evidenciados que
“os aluguéis e demais encargos locatícios posteriores à data de notificação da requerida são devidos em favor da parte autora que, na condição de nova proprietária do imóvel, deu plena ciência à demandada sobre o estado fático-jurídico da relação obrigacional locatícia”.

Como assentou o juízo
a quo
, o recibo emitido pela locadora primitiva em 2014, para o período de janeiro de 2018 a julho de 2020 (fl. 124), não possui lastro de veracidade.

A propósito, nos autos do processo tombado sob o nº 0000380-05.2016.8.08.0021, em que a apelante também figura como parte, destacou-se que, além de não se ter
“c
omo praxe comercial o adiantamento demasiadamente longo dos valores locatícios”,
o contrato de locação
“
detém cláusula de possibilidade de venda, e não há como negar que os locatários tiveram conhecimento das negociações havidas entre os requeridos
[referência ao alienante e ao adquirente]
até mesmo por ocasião do Decreto nº300/2007, publicado no Diário Oficial em 10/04/2007, e que declarou a utilidade pública da área em comento, o qual foi revogado em 2012, em razão das negociações travadas pelos réus”.

Nos autos do aludido processo, foi assentado, outrossim, que
“
não há como considerar a validade dos recibos, em especial, diante da publicidade e notoriedade que a cessão de direitos se propagou nesta Comarca de Guarapari, não cabendo aos requerentes
[referência aos locatários, inclusive a apelante]
se beneficiarem da própria torpeza”.

Posto isso,
CONHEÇO
EM PARTE

do recurso de apelação cível e, nesta,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença que condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento dos alugueres vencidos e não pagos a partir da sua notificação para desocupação do imóvel até a data da desocupação,
respeitada a prescrição trienal expressa na inicial
, declarando, finalmente, rescindido o contrato de locação e confirmada a liminar que determinou o despejo

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.